Tribunal: TJSP
Processo: 1039390-45.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Indispensabilidade da produção da prova pericial. Inviabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Indispensabilidade da produção da prova pericial. Inviabilidade da perícia em razão da não preservação dos bens sinistrados. Laudo técnico inconclusivo produzido pela Autora insuficiente para a comprovação do nexo de causalidade. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039390-45.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039390-45.2019.8.26.0114 -Voto no 33433
2
Apelação Cível - no 1039390-45.2019.8.26.0114
Apelante/Autora:
PORTO
SEGURO
CIA
DE
SEGUROS
GERAIS
Apelada/Ré:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz de Direito: André Pereira de Souza
Comarca de Campinas 6a Vara Cível
Voto no 33433

APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos
causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de
energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré.
Indispensabilidade da produção da prova pericial. Inviabilidade da
perícia em razão da não preservação dos bens sinistrados. Laudo
técnico inconclusivo produzido pela Autora insuficiente para a
comprovação do nexo de causalidade. Improcedência do pedido
inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao
posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA AUTORA
NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada
improcedente pela r. sentença (e-fls. 198/199), cujo relatório adoto. Em razão da
sucumbência, condenou a Autora a arcar com as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios arbitrados fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (e-fls. 201/214), ao qual a Ré apresentou contrarrazões às e-fls.
220/233.
O recurso foi regularmente processado e
preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039390-45.2019.8.26.0114 -Voto no 33433
3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente a ação de regresso ajuizada por
seguradora contra concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, pretendendo o ressarcimento da indenização paga a sua segurada em
virtude da má prestação de serviços da Ré.
A r. sentença reconheceu a improcedência
do pedido inicial, sob o fundamento de que o nexo de causalidade entre os danos
e a conduta da Ré não restou demonstrado, uma vez que os bens danificados
não foram preservados pela Autora.
Em
suas
razões
recursais,
a
Autora
defendeu a comprovação do nexo de causalidade; desnecessidade de
preservação dos bens sinistrados; responsabilidade objetiva da Ré e
possibilidade de inversão do ônus probatório com base no CDC. Pugnou pela
reforma da r. sentença, julgando-se procedente a ação para que a Ré seja
condenada a ressarcir a Autora nos exatos termos da petição inicial.
O recurso não merece provimento.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso, da quantia indenizada ao segurado para reparação
dos danos elétricos contra o causador do dano tem como pressuposto a sub-
rogação que, por sua vez, se opera com a comprovação do pagamento por
expressa disposição legal, já prevista, anteriormente, no Enunciado da Súmula
no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, antes da vigência do Código
Civil de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal
expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao tema
eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação
previstas nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o
Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039390-45.2019.8.26.0114 -Voto no 33433
4
Com o advento do Código Civil de 2002
encerrou-se a discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal
específica para o contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786,
caput: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se
que a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária,
sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado gozava
da incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora também o
gozará em virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha
contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que
lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que
contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas
normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.” (in
BDINE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil
comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em vista
a sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo, porquanto
estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia elétrica como
destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços” (arts. 3o e 22 do
CDC), concessionária de energia elétrica, conforme entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039390-45.2019.8.26.0114 -Voto no 33433
5
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe
25/08/2017), aplicam-se as normas de proteção às relações de consumo do CDC,
figurando como beneficiária das disposições ali presentes a Autora, ainda que na
qualidade de seguradora, em razão da sub-rogação nos direitos de créditos
relativos aos danos sofridos por seus segurados.
Destaca-se que a responsabilidade da Ré,
concessionária de serviço público de energia elétrica, é objetiva,
independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de expressa
previsão legal, com fundamento tanto na teoria do risco administrativo, nos
termos do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço, conforme previsão do
artigo 14 CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece
a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado
e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o
O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
O art. 22, § 1o, do CDC impõe às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de reparação
dos danos causados aos consumidores. Portanto, a responsabilidade do
fornecedor surge quando há violação do dever jurídico de prestar serviço com
segurança.
Ressalte-se, que, apesar da aplicação do
CDC na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base no art.
6o, VIII, do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador ao
presumir a existência de defeito em favor do consumidor, em razão de sua maior
dificuldade na produção técnica, com a transferência desta prova ao fornecedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039390-45.2019.8.26.0114 -Voto no 33433
6
nos termos do artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Assim, ao consumidor compete a
comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e
o dano, enquanto ao fornecedor a da inexistência de defeito na prestação do
serviço e demais excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto da Min.
Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto, se apresenta
como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de
consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da
responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no sistema do CDC,
equivale ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum modo, à participação na
cadeia de fornecimento do serviço; b) o nexo de causalidade entre o dano gerado ao
consumidor e aquela determinada conduta de oferecimento do serviço no mercado; c) o
dano efetivamente sofrido pelo consumidor.”
Verifica-se, portanto, que não obstante a
aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público, a Autora não está dispensada da comprovação da ocorrência dos danos
e do nexo de causalidade entre a má prestação de serviços da concessionária e
os danos experimentados.
Com
relação
à
prova
do
nexo
de
causalidade entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré,
modifico a maneira de decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara
julgadora, reconhecendo a insuficiência probatória de laudos técnicos produzidos
unilateralmente pela seguradora e impugnados pela Ré, tornando indispensável a
produção da prova pericial para a elucidação de tal ponto controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS
PERTENCENTES A SUAS SEGURADAS
AUTORA NÃO PRESERVOU OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039390-45.2019.8.26.0114 -Voto no 33433
7
AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA
DE
RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA
APELO
PROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1000392-15.2020.8.26.0068;
Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro:
17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada.
Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
“In casu”, para a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré, a Autora trouxe
aos autos laudo inconclusivo, que tomou por base unicamente as informações do
representante da segurada, sem fazer análise técnica acerca da origem dos
danos: “Segundo informações do cliente o problema ocorreu após a queda de um
raio próximo ao estabelecimento” (fl. 28)
Em que pese a impugnação da Ré acerca
da prova documental, tornando a prova do nexo causal ponto controvertido nos
autos, a Autora manifestou desinteresse na produção da necessária prova
pericial, afirmando a inviabilidade de preservação dos bens sinistrados, e
defendeu a suficiência da prova documental por ela produzida, pugnando pela
produção da prova oral.
Desse modo, a Autora não se desincumbiu
do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do nexo
causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré, não há que
se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do valor pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039390-45.2019.8.26.0114 -Voto no 33433
8
pela Autora a sua segurada, por ausência de demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil, devendo a r. sentença ser mantida.
Assim, o recurso de apelação da Autora não
merece provimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando mantida a
r. sentença tal como proferida, com a observação de que os honorários
advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 15% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora